Tribunal: TJSP
Processo: 1509062-46.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ryam Luís Hebling foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa por furto qualificado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa apelou, alegando nulidade da perícia por quebra da cadeia de custódia e insuficiência probatória. II. Questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ryam Luís Hebling foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa por furto qualificado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa apelou, alegando nulidade da perícia por quebra da cadeia de custódia e insuficiência probatória. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na: (i) alegação de nulidade da perícia devido à quebra da cadeia de custódia e (ii) suficiência das provas para a condenação. III. Razões de Decidir: 1. Não se verificou nulidade na perícia, pois a cadeia de custódia foi mantida, e a defesa não demonstrou adulteração das provas. 2. As provas, incluindo impressões digitais e depoimentos, corroboram a autoria do crime por Ryam Luís Hebling. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia não foi comprovada. 2. As provas são suficientes para a condenação. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e IV. Código de Processo Penal, art. 158-A.